Tribunal: TJSP
Processo: 1006471-77.2019.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, apreciando apelações interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, deu provimento à oferecida pelo autor e provimento parcial à manejada pela ré. Supostas contradição, obscuridade e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, apreciando apelações interpostas contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, deu provimento à oferecida pelo autor e provimento parcial à manejada pela ré. Supostas contradição, obscuridade e omissão. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos legais, visando à interposição de recurso especial; (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, entretanto, alegada divergência com dispositivos legais ou com a prova dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.